Tribunal: TJMT
Processo: 1027674-07.2024.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027674-07.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIZABETE MARIA CONCEICAO DO CARMO - CPF: 010.395.731-69 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), 91365325504 registrado(a) civilmente como NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator, a fim de negar provimento ao agravo interno e manter a decisão monocrática por seus próprios fundamentos. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2o VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. COBRANÇA ILEGÍTIMA. DANO MORAL CONFIGURADO. SÚMULAS No 22 E 29 DA TR/MT. DECISÃO MONOCRÁTICA E SENTENÇA REFORMADAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte reclamante contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença do juízo singular que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão de inscrição em cadastro de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve comprovação da relação jurídica entre as partes a justificar a negativação promovida pela reclamada; (ii) apurar se a ausência dessa comprovação torna ilegítima a inscrição e enseja o dever de indenizar; (iii) fixar o valor adequado da indenização por danos morais diante da inexistência de negativações preexistentes e da existência de negativação posterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte autora nega a contratação e impugna a cobrança, cabendo à parte ré comprovar a relação jurídica que deu origem ao débito.

A reclamada juntou apenas telas sistêmicas e cópia de documento pessoal da autora, sem apresentar contrato assinado, comprovantes de utilização do serviço, faturas ou registros de atendimento, o que não satisfaz o ônus probatório imposto pelo art. 373, II, do CPC.

A prova unilateral produzida pela própria empresa, desacompanhada de elementos corroborativos, não é suficiente para comprovar a existência do vínculo contratual.

O entendimento da Turma Recursal é no sentido de que telas sistêmicas desacompanhadas de provas adicionais não comprovam a relação jurídica (TR/MT, Recurso no 1004827-54.2021.8.11.0055).

Diante da inexistência de prova da contratação, impõe-se o reconhecimento da negativação indevida, o que configura ato ilícito e enseja a reparação por dano moral.

O dano moral, nesse contexto, é presumido, conforme orientação do STJ (AgRg no AREsp 179.301/SP) e Súmula no 22 da TR/MT.

A existência de negativação posterior deve ser considerada para modulação do valor da indenização, nos termos da Súmula no 29 da TR/MT.

O valor de R$ 1.000,00 é compatível com os parâmetros jurisprudenciais da Turma Recursal, atendendo aos critérios de proporcionalidade, capacidade econômica das partes e caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A apresentação exclusiva de telas sistêmicas, sem documentos adicionais que comprovem a contratação, é insuficiente para demonstrar a existência de relação jurídica.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência do STJ e Súmula no 22 da TR/MT.

A existência de negativação posterior ao ajuizamento da ação é fator de modulação do valor indenizatório, nos termos da Súmula no 29 da TR/MT.

O valor de R$ 1.000,00 mostra-se adequado à reparação do dano moral sofrido, considerando-se os parâmetros da Turma Recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II e §1o; 487, I. CC, art. 406, §1o. Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 179.301/SP; TR/MT, Súmulas no 22 e no 29; TR/MT, Recurso no 1004827-54.2021.8.11.0055.

DISPENSADO O RELATÓRIO NA FORMA DA LEI (LEI No 9.099/95, ART. 46).

1.

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamante em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto e manteve a sentença de improcedência do juízo singular.

2.

Traz como fundamentação ao pleito recursal a alegação de que a prova residiu exclusivamente em telas sistêmicas, não tendo sido comprovada a relação jurídica que origina a cobrança levada à negativação. Ao final, requereu a reforma da decisão monocrática recorrida para o fim de que seja dado provimento ao recurso inominado e seja reformada a sentença de improcedência para julgar procedentes os pedidos iniciais.

3.

Assiste razão à parte agravante.

4.

A parte autora nega a existência de relação jurídica entre si e a reclamada, e esta, em contraponto, afirma que o recorrente contratou serviço de telefonia e internet. Para comprovar a suposta contratação, a reclamada limitou-se a juntar telas de seu sistema interno, que apenas indicam dados cadastrais do autor e do débito, acompanhado de cópia de um documento pessoal da autora. O
corre que documento de identificação pessoal da parte reclamante não serve para de pronto ter reconhecida a existência da relação contratual e do débito

5.

Contudo, a reclamada não trouxe qualquer outro elemento que reforcem as telas sistêmicas apresentadas ou que atestem a contratação, como contrato assinado, faturas que apontem a utilização do serviço e pagamentos efetuados ou ligações telefônicas de atendimento.

6.

Entretanto, referida prova não restou carreada aos autos, mostrando-se diminuta a prova no sentido de legitimar a existência do débito atribuído à parte reclamante.

E diante da fragilidade da documentação apresentada pela reclamada que, frisa-se, limitam-se a recortes de telas do seu sistema interno, não há como validar a suposta contratação negada e impugnada veemente pela autora.

7.

Portanto, verifica-se que os documentos apresentados pela instituição demandada não têm
o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, posto que retratam cópias de imagens de seu sistema interno, produzidas unilateralmente, além do que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las
(neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso de n.
1004827-54.2021.8.11.0055, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DJE 01/07/2022).

8.

Diante de relação contratual negada pelo consumidor e não comprovada a tempo e modo devidos pela parte demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o, do CPC), de modo que a sentença deve ser reformada.

9.

A jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP).

10.

Ainda, a Súmula 22 da TR/MT estalece:
SÚMULA 22:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017).

11.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

12.

Conforme extrato juntado na inicial, inexistiam anotações preexistentes àquela objeto da demanda quando da distribuição da ação, todavia, a parte autora registra apontamento posterior.

13.

Desta feita, existindo negativação posterior, este fato deve ser utilizado como fator a modular o valor da indenização, consoante o que determina a Súmula 29 da TR/MT.

14.

Considerando os elementos acima, bem como para se equiparar aos parâmetros que vem sendo adotados por esta Turma Recursal, o
quantum
indenizatório deve
ser quantificado ao patamar de
R$1.000,00 (um mil reais),
levando-se em conta a existência de outras anotações posteriores, conforme se vê do extrato que acompanha a inicial.

15.

Este relator verifica motivos

para alteração do voto monocrático,
especialmente porque a parte agravante comprovou situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão monocrática proferida, sendo a prova dos autos suficiente à sua reforma.

16.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
para reformar a decisão monocrática, conhecer do recurso inominado interposto pela parte autora e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para
reformar a sentença recorrida
, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

1)

Declarar
a inexistência do débito discutido nestes autos e, por conseguinte, determinar sua exclusão definitiva dos órgãos de proteção creditícia, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do trânsito em julgado da presente decisão;

17.

Condenar
a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora no valor de
R$1.000,00 (um mil reais),
acrescido de acrescida de juros da mora pela taxa referencial SELIC, a partir da data do evento danoso (data da negativação) e corrigida monetariamente pelo índice IPCA a partir desta data, com a ressalva da segunda parte do § 1o do art. 406 do Código Civil.

18.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

19.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025